Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007587-24.2016.8.07.0008 RECORRENTE: VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A intimação do Ministério Público deve ser pessoal, conforme estipula o § 4o, do art. 370, do CPP. Ademais, no caso do Ministério Público, o prazo para interposição do recurso de apelação criminal tem como termo inicial a data da consulta da sentença pelo seu representante e não a data da publicação. Preliminar de intempestividade do recurso do Ministério Público rejeitada. 2. Na espécie, o Magistrado a quo bem fundamentou os éditos condenatórios, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Além disso, não há que se falar em nulidade da sentença, em razão da ausência de laudos grafotécnicos, haja vista que, na fase do art. 402 do CPP, as defesas nada requereram. Desse modo, as defesas não podem alegar, extemporaneamente, prejuízo porque se operou a preclusão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. No delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, por se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes, o prazo prescricional passa a fluir na data da consumação do crime, ou seja, na data do início do loteamento, e não da cessação dos seus desdobramentos. Ademais, não sendo possível identificar a data exata em que os delitos foram praticados, deve ser considerada a data mais benéfica às acusadas para fins de contagem do prazo prescricional, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Verificado que entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia (crime cometido antes da redação dada pela Lei no 12.234/2010) decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, a extinção da punibilidade do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos é medida de rigor, diante da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida. 4. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 fixa 3 (três) requisitos para a caracterização da organização criminosa: [i] associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; [ii] estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e [iii] finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional. Ademais, o animus associativo de caráter estável e permanente deve estar presente para a configuração do referido delito. 5. O crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, é permanente, de maneira que, mesmo que a infração penal tenha sido cometida antes da entrada em vigor da Lei no 12.683/2012, o agente deverá responder normalmente pelo delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998 se a ocultação se protrair no tempo após a vigência Lei no 12.683/2012. 6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica atipicidade do delito da lavagem (art. 1o da Lei n. 9.613/1998)” (Jurisprudência em Teses, Edição 167, Enunciado no 4). 7. De acordo com o acervo probatório, restou demonstrada a utilização de cessões de direito em nome de “laranjas” como maneira de forjar uma cadeia dominial do parcelamento irregular, bem como a transferência de bens e valores provenientes de negociações de lotes em nome de terceiros, os quais, posteriormente, repassavam aos membros da organização criminosa. 8. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recursos das 1a, 2a, 3a e 5a rés conhecidos, preliminares rejeitadas, prejudiciais de mérito acolhidas para declarar extinta a punibilidade pelo crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, no mérito, parcialmente providos. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos atribuído à 4a ré (não recorrente). No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da ausência de provas do dolo específico em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Requer a aplicação do princípio da presunção de inocência. Por fim, subsidiariamente, assevera que o acórdão impugnado padece de ausência de fundamentação. Em sede de recurso extraordinário, aponta afronta aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. A recorrente não defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Verifica-se que as acusadas MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA AQUINO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO utilizavam “laranjas” para assinar diversas cessões de direito fraudulentas, ora como cedente, ora como cessionária, bem como para ocultar bens e valores decorrentes das transações de lotes irregulares, de maneira que incorreram na prática do crime de lavagem de capitais por dolo direto, haja vista que restou demonstrado nos autos que as mencionadas rés tinham conhecimento de que os valores objeto da lavagem de capitais eram provenientes de infração penal” (ID 40659645). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo extraordinário não merece curso ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1475654 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo extraordinário não caberia ser admitido, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003